Tribunal: TJMT
Processo: 1000846-51.2018.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000846-51.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDIMAURA RODRIGUES - CPF: 191.785.408-01 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO ZANDONADI - CPF: 862.072.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – PREENCHIMENTO –
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Além das condições físicas e de saúde do segurado (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

Constatada que a idade da Apelada e as atividades braçais (seringueira) que exercia, explorando preponderantemente sua força física, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total.

Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000846-51.2018.8.11.0013.

Em suas razões recursais, a autarquia federal aduz que as conclusões constantes do laudo médico são de que a incapacidade da parte apelada é apenas parcial e não total, podendo exercer atividades laborativa que não demande esforços físicos intensos, sendo assim não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ao final, requereu o prequestionamento da matéria, bem como o provimento do recurso interposto a fim de que a r. sentença seja reformada.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento ao recurso para manter a decisão que concedeu referido benefício à autora, ou ao menos seja concedido o auxílio-doença ou o auxílio-acidente, ante a fungibilidade dos benefícios por incapacidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 30 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1000846-51.2018.8.11.0013, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de restabelecer o benefício de auxílio doença em favor da parte autora Edimaura Rodrigues e determinar a conversão do benefício previdenciário de Auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez.

Inicialmente cumpre registrar que a r. sentença foi proferida em 6-2-2020, na vigência do Código de Processo Civil de 2015, então, a remessa necessária e o recurso de apelação cível serão examinados sob a ótica deste diploma processual.

Feitas essas considerações, passo à análise do Recurso voluntário do INSS:

Depreende-se dos autos que o inconformismo do apelante se restringe as conclusões constantes do laudo médico de que a incapacidade da parte apelada é apenas parcial e não total, podendo exercer atividades laborativa que não demande esforços físicos intensos, sendo assim não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez.

De acordo com o
artigo 42 da Lei n 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

No presente caso, extrai-se do laudo pericial judicial os seguintes destaques das seguintes condições de saúde da autora/apelada,
in verbis
:

(...)

5- A) Dor crônica continua no joelho bilateral mais a direita

B) Osteoartrose no joelho direito, hipertensa e obesidade CID M190 I10 e GG

C) Osteoartrose no joelho ocasionado pela obesidade e trabalho com esforço no passado

(seringueira)

D) Trabalho exercido no passado e também pela obesidade

E) Ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito ocorreu devido uma queda no trabalho em 2001. Evolução também com uma degeneração da cartilagem articular (osteartrose). Procurou tratamento ortopédico na época operada em 2012

F) A patologia degenerativa dos joelhos, e obesidade incapacita a periciada apenas para realizar atividade que exijam esforço físico intenso como correr, pular, carregar peso em excesso.

G) Incapacidade parcial permanente H) Autora relata queda no trabalho traumatizando o joelho em 2001 I) Em 2001 após trauma no trabalho e ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito

(...)

J) Incapacidade decorre da progressão da patologia degenerativa no joelho (osteartrose) e obesidade.

(...)

L) Sim, a periciada poderá exercer uma atividade qualquer no trabalho que não necessite de esforço físico como correr, pular, carregar peso em excesso.

(...)

O) Atualmente a periciada faz uso de medicamentos para a dor, não esta realizando fisioterapia.

P) Sim, a periciada necessita realizar um tratamento para perda do peso e melhora a dor no joelho. A cirurgia do ligamento cruzado anterior já foi realizada e com sucesso.

Q) A periciada apresenta uma patologia degenerativa nos joelhos (gonartrose) que não tem cura, porem, realizando um tratamento para perda de peso, ira melhorar muito do quadro do joelho e poderá sim retornar ao trabalho.

CONCLUSÃO

A autora é portadora de uma goartrose bilateral dos joelhos, obesidade e hipertensão.

Devera realizar tratamento ortopédico com fisioterapia, medicamentos e perda de peso. Esta apta para o trabalho, evitando apenas atividades como correr, pular e carregar peso em excesso.

Incapacidade parcial permanente.

Posteriormente foi realizado laudo complementar com os seguintes apontamentos:

EM RESPOSTA A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, INFORMO QUE A AUTORA ENCONTRA-SE APTA PARA REALIZAR TRABALHO, EVITANDO APENAS ESFORÇO FISICO INTENSO COMO PULAR, CORRER OU CARREGAR PESO EM EXCESSO.

DEVERA EVITAR TRABALHAR COMO SERINGUEIRA DEVIDO O ESFORÇO INTENSO INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE

Do exame dos supracitados laudos, apesar da prova pericial ter concluído pela incapacidade parcial e da possibilidade de reabilitação da apelada em outras atividades que não seja de seringueira, o magistrado não fica adstrito ao laudo pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso (aspectos pessoais, profissionais, socioeconômico por exemplo).

Busca a Lei (8.213/91) proteger o segurado que não pode prover a própria subsistência com seu trabalho.

Além das condições físicas e de saúde da segurada (mal que lhe acomete), deve-se examinar também suas características pessoais e profissionais, para verificar a possibilidade de desempenho de outras atividades que lhe permitam auferir rendimentos suficientes para sua própria mantença.

No caso em tela, verifica-se que a apelada, conta atualmente com 46 anos de idade, desenvolvia atividades braçais (seringueira), explorando preponderantemente sua força física, apesar da formação em nível médio incompleto não consegui outro emprego, sempre trabalhou como seringueira desde os 20 anos de idade, mas está desempregada há cerca de 6 anos e agora com a pandemia, é crescente o índice de desemprego no país. À vista dessa realidade, o comprometimento de sua capacidade funcional e laborativa tem o mesmo efeito da incapacidade total.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já julgou:

EMENTA: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.
(TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível - Número Único: 0037183-84.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/11/2020)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 117345/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 03-06-2020)

Diante dessas circunstâncias deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida à segurada, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prequestionamento, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, esclarecendo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.

RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.

BACENJUD. BLOQUEIO.

PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA

RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA

7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o

prequestionamento explícito
dos dispositivos tidos como violados,

inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de

origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a

seu exame.

2.

A premissa recursal de que houve transferência de valores

bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto,

ocorrido

efetiva

penhora, não encontra respaldo no acórdão

recorrido.

O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos,

fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3.

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não

provido.
(STJ,
REsp 1259035/MG,
T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021